Tribunal: TJSP
Processo: 0001962-18.2008.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Extinção sem resolução do mérito. Coisa julgada (art. 485, V, do CPC). Inconformismo. Desacolhimento. Reconvenção ofertada pelos ora recorrentes no bojo de processo anterior, já decidido com trânsito em julgado. Eficácia preclusiva da coisa julgada do pleito formulado na ação precedente que se irradia. Imprescritibilidade do direito de adjudicação compulsória que não

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Extinção sem resolução do mérito. Coisa julgada (art. 485, V, do CPC). Inconformismo. Desacolhimento. Reconvenção ofertada pelos ora recorrentes no bojo de processo anterior, já decidido com trânsito em julgado. Eficácia preclusiva da coisa julgada do pleito formulado na ação precedente que se irradia. Imprescritibilidade do direito de adjudicação compulsória que não prevalece sobre a coisa julgada formada anteriormente. Incabível o reexame da matéria já definitivamente julgada. Extinção mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000251583
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001962-18.2008.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que são
apelantes JOSÉ ROBERTO TERREZÃO (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA JOSÉ DA
COSTA TERREZÃO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PLÁCIDO TEODORO DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA ) (ESPÓLIO), MARIA BENEDITA DE SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA), EDINEIA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), EDINALVA
DE SOUZA IGNACIO (JUSTIÇA GRATUITA), NILTON IGNACIO (JUSTIÇA
GRATUITA), EDNA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), EDENILDO TEODORO DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), LIGIA CRISTINA FERNANDES (JUSTIÇA
GRATUITA) e JOSÉ CARLOS DIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0001962-18.2008.8.26.0539 -Voto no 27.897
2
Voto n. 27897

Apelação n. 0001962-18.2008.8.26.0539
Comarca:
Santa Cruz do Rio Pardo 3a VC
Ação:
Adjudicação compulsória c.c. indenização
Apelante(s): José Roberto Terrezão e Maria José da Costa
Terrezão
Apelado(s):
Edna de Souza e outros
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
Extinção
sem
resolução do mérito. Coisa julgada (art. 485, V, do
CPC).
Inconformismo.
Desacolhimento.
Reconvenção ofertada pelos ora recorrentes no
bojo de processo anterior, já decidido com trânsito
em julgado. Eficácia preclusiva da coisa julgada do
pleito formulado na ação precedente que se irradia.
Imprescritibilidade
do
direito
de
adjudicação
compulsória que não prevalece sobre a coisa
julgada
formada
anteriormente.
Incabível
o
reexame da matéria já definitivamente julgada.
Extinção mantida. Recurso desprovido.
Da r. sentença que: 1) extinguira o processo
sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, inciso V, do CPC,
em relação aos itens 3, 4 e 5 da petição inicial; e, 2) julgara
improcedente o pedido constante do item 6 da exordial (fls. 638/645);
apelam os vencidos asseverando, em síntese, que: a) não há se falar
em coisa julgada; e, b) a pretensão de adjudicação compulsória é
imprescritível, ante a sua natureza potestativa (fls. 651/694).
Recurso tempestivo, respondido (fls. 702/705 e
709/713), mas não preparado, mercê da gratuidade processual.
Não houvera oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A
irresignação
recursal
não
comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0001962-18.2008.8.26.0539 -Voto no 27.897
3
acolhimento.
De início, cabe marcar que o objeto da
presente ação já foi decidido em reconvenção ofertada pelos ora
apelantes no bojo do processo n. 213/95 que tramitou perante a 2a
Vara de Santa Cruz do Rio Pardo, em face do qual já se operara o
trânsito em julgado.
A similitude das demandas é evidente, dada a
identidade de partes e a finalidade com que foram propostas, qual
seja, a entrega do imóvel indicado na exordial e a outorga da correlata
escritura pública de compra e venda.
Nesse
aspecto,
merece
destaque
a
fundamentação adotada no julgado monocrático:
“O negócio jurídico objeto da presente ação
foi celebrado de forma verbal no ano de 1986 e ensejou a
propositura de 04(quatro) ações envolvendo os ora
litigantes, a saber:
1o) Proc. 51/88 Ação desconstitutiva do
negócio, que tramitou perante a 1a Vara local, proposta pelo
senhor Placidio e sua esposa em face do autor, a qual foi
julgada improcedente (fls.24/45).
2o) Proc. 339/88 - Ação de Interdito
Proibitório, que tramitou perante a 1a Vara local, proposta
pelo autor em face do senhor Placidio, objetivando proteger
o direito de passagem indispensável ao exercício da posse
do imóvel rural. Não consta nos autos cópia da sentença,
somente da petição inicial e decisão que concedeu a liminar
(fls.47/54).
3o) Proc.18/92 Ação de reintegração de
posse, que tramitou perante a 1a Vara local, proposta pelo
autor em face de JOSÉ CARLOS DIAS, a qual foi julgada
improcedente (fls. 55/74).
4o) Proc. 213/95 Ação de conhecimento
condenatória, que tramitou perante a 2a Vara local, proposta
pelo senhor Placídio e sua esposa em face dos autores,
objetivando a outorga e registro de Escritura Pública do
imóvel matricula do n. SRI local sob no 7.735. Os
demandantes reconvieram, objetivando a entrega de 3⁄4 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0001962-18.2008.8.26.0539 -Voto no 27.897
4
alqueire do imóvel matrícula no SRI local sob no 1.396 e a
outorga da Escritura Pública para registro. Ambos os
pedidos foram julgados improcedentes, sendo enfatizada a
impossibilidade de se aferir os exatos termos do negócio
celebrado entre os autores e o falecido Placidio Teodoro de
Souza (fls.76/107).
Pois bem.
Os autores continuam sustentando que
teriam adquirido 3⁄4 de alqueire, enquanto os réus afirmam
tratar-se de somente 1⁄4, assinalando, ainda, que os autores
não teriam cumprido o ajuste em sua integralidade,
deixando de pagar parte do valor prometido.
Nesse contexto, cumprido rigorosamente o
devido processo legal, bem analisados os autos, forçoso
concluir que a maior parte das pretensões veiculadas pelos
autores está alcançada pelos efeitos da coisa julgada
material.
Com efeito, os autores formularam idêntico
pedido de entrega de 3⁄4 do imóvel rural em sede de
reconvenção nos autos do Processo no 213/95, que tramitou
perante a 2a Vara local, o qual foi julgado improcedente,
juntamente como pedido principal formulado por Placidio,
que almejava a outorga da escritura pública do imóvel
urbano envolvido na transação.
Consignou-se
na
sentença
do
aludido
processo que o requerido Placídio já intentara ação visando
à desconstituição do negócio, sem sucesso, e que a solução
jurídica da pendência se mostrava impossível em virtude da
afronta ao disposto no art. 1.092 do Código Civil de 1916:
'Nos contratos bilaterais, nenhum dos contraentes, antes de
cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do
outro'. Naquela ocasião, as partes não lograram êxito em
comprovar as suas versões a respeito do 'confuso' ajuste
verbal realizado.
Assim, à toda evidência, pretendem os
autores renovar a discussão acerca do mesmo negócio
jurídico, o que já foi objeto de apreciação e decisão judicial,
ao que parece, não objeto de reforma ou mesmo
impugnação.” (fls. 622/643)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0001962-18.2008.8.26.0539 -Voto no 27.897
5
Por conseguinte, observa-se a pretensão aqui
deduzida encontra-se albergada pela coisa julgada material formada
naqueles autos.
Prevalece o caráter imutável e indiscutível da
decisão com trânsito em julgado e contra a qual não cabe outro
recurso, tal e qual a hipótese versada.
Do contrário, igualmente, ter-se-ia a real
insegurança jurídica, o que deságua no caos de quaisquer relações
jurídicas.
D'outro bordo, é cediço que, embora detenha
natureza pessoal, já que seu objeto se refere ao cumprimento de uma
obrigação, a ação de adjudicação compulsória não se submete aos
prazos prescricionais previstos na legislação.
Tal decorre da própria finalidade da ação, qual
seja, assegurar o direito de propriedade ao promissário-comprador.
Por intermédio do compromisso de compra e
venda, a lei lhe confere direitos imobiliários, os quais não podem ser
plenamente exercidos sem o registro do título aquisitivo no Cartório de
Registro de Imóveis (artigo 1.245 do Código Civil).
Destarte, sujeitar a ação de adjudicação
compulsória à prescrição implicaria evidente prejuízo para a tão
buscada pacificação social, em decorrência de se admitir verdadeira
contradição, verificada no fato de ser o promissário-comprador titular
de direitos sobre o imóvel e não poder deles usufruir, além de não
poder buscar a tutela pela via jurisdicional.
Ademais, o direito do promissário-comprador
de obter a escritura definitiva do imóvel somente se extingue pelo
direito de outrem, resultante da usucapião.
Acerca
da
imprescritibilidade
da
ação
compulsória, cabe citar o entendimento de JOSÉ OSÓRIO DE
AZEVEDO JÚNIOR, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0001962-18.2008.8.26.0539 -Voto no 27.897
6
“Trata-se de obrigação de fazer, e, diante
dos termos amplos do art. 205 do CC/2002, parece que
ocorre prescrição e que, portanto, o promitente vendedor
estará liberado de dar escritura. Mas daí não se tira
qualquer consequência prática, e aquela conclusão se
revela de inocuidade total, pois mesmo sem a obrigação de
dar a escritura, os direitos transferidos pelo compromisso de
compra e venda não podem retornar ao compromitente
vendedor. (...) A melhor solução é mesmo a de admitir a
imprescritibilidade da ação de adjudicação compulsória”
(Compromisso de Compra e Venda, 5a ed., Malheiros
Editores, 2006, pag. 76/77, gn).
Ainda assim, não obstante a imprescritibilidade
do direito de adjudicação compulsória, este não prevalece sobre a
coisa julgada formada anteriormente.
Incabível,
pois,
revisitar
a
questão
já
definitivamente julgada.
Objetivamente
inviável,
por
conseguinte,
qualquer alteração no r. julgado de primeiro grau.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao recurso.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC, majoro
os honorários sucumbenciais para 15% do valor atualizado da causa,
cuja exigibilidade remanescerá suspensa, nos termos do art. 98, § 3o,
do mesmo diploma processual.
RÔMOLO RUSSO
Relator